Tribunal: TJMT
Processo: 1046915-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046915-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CIRLENE DE CAMPOS DUARTE ANTELO E SILVA - CPF: 833.052.031-53 (RECORRENTE), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1046915-75.2021.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Banco C6 S/A

Recorrido(s):
Cirlene de Campos Duarte Antelo e Silva

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 78

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALTERAÇÃO NA DATA DE PAGAMENTO DA FATURA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA EMPRESA – BLOQUEIO DE CARTÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa demandada à repetição do indébito pela cobrança de taxas, juros e IOF na fatura de janeiro de 2022, no montante de R$ 685,67 (seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) e ao pagamento da quantia de

R$ 5.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais.

2.

A parte autora alega que é cliente da instituição financeira demandada, sendo titular da conta corrente 4783453-6.

3.

Sustenta que, no dia 21/10/2021, buscou o banco réu a fim de requerer a alteração da data de vencimento de sua fatura, o que foi atendido, com a informação de que não haveria o envio de fatura de pagamento para o mês de novembro/2021, mas sim, em dezembro do mesmo ano, cumulativamente.

4.

Entretanto, aduz que foi emitida fatura normalmente, em desacordo com o que fora pactuado, tendo acumulado duas faturas a serem pagas em janeiro/2022.

5.

A recorrente alega que não houve ato ilícito praticado pela empresa, pois afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão de geração automática das faturas pelo sistema, além de afirmar que houve notificação por e-mail da autora, na qual constavam as informações de que a fatura de novembro seria normalmente emitida, e somente a de dezembro seria postergada, cuja utilização seria cobrada junto à fatura de janeiro, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

6.

Da análise dos autos, observo que a parte autora promoveu inúmeras reclamações no canal de atendimento ao cliente do banco recorrente, no entanto, todas sem êxito.

7.

Além disso, em que pese a concessão da medida liminar para suspender o vencimento da fatura do cartão de crédito da autora da data de 25/11/2021 até 20/12/2021, ainda assim houve a referida cobrança, inclusive, com o bloqueio do cartão da recorrida, que só fora desbloqueado em 20/12/2021, após do pagamento integral da fatura com vencimento no dia 25/11/2021.

8.

Desse modo, vislumbro que não há nos autos qualquer documento que demonstre que os termos do acordo não foram os alegados pela autora ou que ateste a legalidade da cobrança realizada em data diversa do que foi pactuado, de tal forma que
a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC).

9.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022